Tribunal: STF
Processo: ARE 1358669
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DA PESSOA FÍSICA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 669 DO STF. RESOLUÇÃO N.º 15/2017 DO SENADO FEDERAL. 



    1. Na esteira do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 718.874 (Tema 669), ‘é constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção’. 



    2. A Resolução n.º 15/2017 do Senado Federal não afeta a eficácia da Lei n.º 10.256/2001. 



    3. Apelação desprovida.” (e-doc. 77).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 103).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 154, inc. I, e 195, § 4º, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que, “em razão da superveniência dessa resolução [nº 15, de 2017, do Senado Federal], além da contribuição em comento, subtraiu do ordenamento jurídico também a obrigação tributária do adquirente da produção rural de reter e recolher a exação objurgada, prevista no art. 30, IV, da Lei nº 8.212 que, relembre-se, também foi declarada inconstitucional pelo Supremo na ocasião do julgamento do RE nº 363.852, que passou a ter eficácia erga omnes a partir deste momento” (e-doc. 118, p. 13).



    3.2. Sustenta que “o art. 30, IV, da Lei 8.212/91, trazido ao ordenamento jurídico pelas alterações legislativas promovidas até o advento da Lei nº 9.528/1997, foi definitivamente expurgado do mundo jurídico, inicialmente com efeitos intra pars, conforme deliberado no precedente do RE nº 363.852, e, posteriormente, por meio da Resolução nº 15/2017, do Senado Federal, ora invocada” (e-doc. 118, p. 14).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 134).



    5. O agravante argumenta que “a manutenção da decisão agravada significa negar flagrantemente a autoridade do Senado Federal, outorgada pelo art. 52, X, da Constituição da República, pois sua Resolução nº 15/2017, trata justamente da suspensão da eficácia destes dispositivos” (e-doc. 148, p. 5).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 718.874, com repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL).



    A tese aprovada pelos Ministros foi assim sintetizada:



    ‘É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.’



    (...)



    Assim, legítima a cobrança da exação, devendo ser mantida a sentença que denegou a segurança.



    Da Resolução n.º 15/2017 do Senado Federal



    Não se alegue que a recente Resolução n.º 15/2017, do Senado Federal, que suspendeu, nos termos do art. 52, X, da Constituição, a execução do inciso VII do art. 12 da Lei n.º 8.212/1991 e do art. 1º da Lei n.º 8.540/1992, alterou o quadro normativo da questão. 



    Isso porque, nos termos do art. 1º da mencionada Resolução, a suspensão da execução dos dispositivos legais referidos, com base no art. 52, X, da Constituição, deu-se em razão da declaração definitiva de inconstitucionalidade tomada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n.º 363.852/MG. No referido julgado, a Suprema Corte analisou a controvérsia à luz da redação da Lei n.º 8.212/1991 dada pela Lei n.º 8.540/1992, antes, portanto, da alteração constitucional promovida pela EC 20/1998, que permitiu a instituição da contribuição por lei ordinária, o que finalmente ocorreu pela Lei n.º 10.256/2001, considerada constitucional no RE n.º 718.874 (Tema 669). 



    Considerando que a autorização constitucional conferida ao Senado Federal pelo art. 52, X, da Constituição é apenas para ‘suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal’, não há como se entender que a Resolução n.º 15/2017 tenha suspendido a execução de Lei - a Lei n.º 10.256/2001 - considerada constitucional pelo STF.



    (...)



    Ademais, não procede a alegação de que não subsiste a obrigação da empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa, prevista no art. 30, IV, da Lei n. 8.212/1991. No julgamento do RE 363.852, o STF deu provimento ao recurso extraordinário do contribuinte para declarar a ‘inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei nº 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional nº 20/98, venha a instituir a contribuição’. E foi exatamente isso que ocorreu, nova legislação corrigiu o vício anterior, alcançando não só o artigo 25, como também o art. 30, IV, da Lei n. 8.212/1991. Não há, portanto, o vício formal sustentado.” (e-doc. 78, p. 2-5).



    8. O Supremo Tribunal Federal assentou que “é constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”. Nesse sentido:



    “TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses. 2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”



    (RE nº 718.874-RG/RS, Tema RG nº 669, Rel. Min. Edson Fachin, Redator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 30/03/2017, p. 03/10/2017, grifos nossos).



    8.1. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Tema RG nº 669, o Supremo Tribunal Federal resolveu as questões relativas à modulação de efeitos e ao alcance da Resolução nº 15, de 2017, do Senado Federal, vejamos:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do julgamento. 



    2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal. 



    3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 



    4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes. 



    5. Embargos de Declaração rejeitados.”



    (RE nº 718.874-ED/RS, Tema RG nº 669, Rel. Min. Edson Fachin, Redator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 30/03/2017, p. 03/10/2017, grifos nossos).



    8.2. Confira-se trecho do voto do e. Min. Alexandre de Moraes, no julgamento dos embargos de declaração no Tema nº 669 do ementário da Repercussão Geral:



    “O Embargante alega, ainda, a existência de fato superveniente apto a alterar o decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Refere-se à edição, nos termos do art. 52, X, da Constituição Federal, em 12/9/2017, da Resolução Senatorial nº 15/2017, cuja redação é a seguinte: 



    Art. 1º É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso VII do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do art. 1º da Lei nº 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, declarados inconstitucionais por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 363.852. 



    Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 



    Trata-se de resolução do Senado Federal prevista como verdadeiro mecanismo de ampliação dos efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade, surgido na Constituição de 1934 e repetido no atual inciso X, do artigo 52 da Constituição de 1988 e que somente é aplicável ao controle difuso de constitucionalidade, uma vez que no controle concentrado os efeitos da decisão são erga omnes e vinculantes. 



    Esse mecanismo tem por finalidade transformar em erga omnes, porém com efeitos ex nunc, os efeitos intrapartes da declaração incidental realizada perante o julgamento de um caso concreto pelo STF, e, consequentemente, suspender os efeitos da lei viciada, para que não mais continue sendo aplicada a casos idênticos e prejudicando a segurança jurídica. 



    O dispositivo constitucional é muito claro: A declaração de inconstitucionalidade incidental é competência do Supremo Tribunal Federal, sendo a suspensão da eficácia do respectivo ato normativo função do Senado da República. Sem a declaração de inconstitucionalidade, portanto, o Senado Federal não pode atuar, pois não lhe é dado suspender a execução de lei não declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 3929 MC/DF, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 11- 10-2007). 



    Na hipótese da citada Resolução 15/2017, no exercício de sua atividade legiferante, o Senado aplicou o artigo 52, X somente em relação ao julgamento do RE 363.852, como inclusive expressamente consta em seu artigo 1º; e, obviamente, nos exatos termos do que foi decidido pelo STF e detalhadamente discutido e decidido no atual julgamento, ou seja, a exclusão naquele momento do empregador rural como sujeito passivo da contribuição previdenciária, em virtude da ausência de lei complementar, exigida antes da alteração promovida pela EC nº 20/98. 



    A resolução não se referiu e nem poderia ter analisado a constitucionalidade da cobrança com base na Lei nº 10.256/01 editada a partir da EC nº 20/98, pois nesse julgamento não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade que permitisse a adoção do citado mecanismo. Pelo contrário, houve DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE COM REPERCUSSÃO GERAL, o que impede qualquer atuação do Senado Federal com base nos termos do artigo 52, X, da Constituição Federal.”



    8.3. Nesse mesmo sentido, seguem os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO PARA O STF CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. 1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar a parte da decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE. 2. O Juízo de origem não analisou a matéria veiculada nos arts. 2º e 5º, I, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 3. Acórdão recorrido que observou o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no RE 718.874-RG (Tema 669), no sentido de que é constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. 4. O julgado está alinhado ao entendimento desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica ao definido no RE 718.874-RG. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.361.189-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/03/2022, p. 21/03/2022, grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO 15/2007 DO SENADO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 718.874-RG/RS (Tema 669 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que é constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. II – A Resolução 15/2017 do Senado Federal não se aplica a Lei 10.256/2001 e não produz efeitos jurídicos em relação ao decidido no Tema 669 da Repercussão Geral (RE 718.874-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes). III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (RE nº 1.165.710-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019, grifos nossos).



    8.4. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator